Tribunal: STF
Processo: RE 1452731
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO CRUZADA. CRÉDITO DE PIS COFINS ANTERIORES À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS VINCENDOS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Trata-se de apelação interposta por ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA, por meio da qual se contrapõe à sentença proferida em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande de Norte, que denegou a segurança.



    2. O cerne da matéria devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a possibilidade de o contribuinte proceder à compensação de crédito relativo ao PIS e à COFINS anteriores à utilização do eSocial com débitos vincendos de contribuições previdenciárias.



    3. A parte apelante afirma que, quando se tratar de crédito reconhecido em demanda judicial, a data do trânsito em julgado é que deve servir como base para verificação do período de "apuração do crédito" para compensação com as contribuições previdenciárias, de modo que, se a data do trânsito em julgado for posterior à utilização do eSocial, então o sujeito passivo terá preenchido o requisito imposto pelo §1º, inciso I, alínea "b", da Lei 11.457/07.



    . Em vista disso, requer o reconhecimento do direito de realizar a compensação de seus créditos de PIS e COFINS, sancionado no âmbito dos Mandados de Segurança nº 0007556-48.2010.4.05.8400 e 44255-23.2010.4.01.3300 por decisões transitadas em julgado, com débitos previdenciários vincendos, afastando-se a vedação contida na alínea "b", do §1º, inciso I do artigo 26-A da Lei nº 11.457/07.



    6. É assegurado ao contribuinte o direito à realização, no âmbito administrativo, da compensação dos valores indevidamente recolhidos, observados o prazo prescricional e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional, bem como a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.164.452/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo a qual "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte".



    7. Avulta ressaltar que o art. 74, da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002, autoriza a compensação de créditos com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ao afirmar que "O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão".



    8. A despeito disso, a disposição normativa originariamente excluía da abrangência da norma autorizadora os débitos das contribuições previstas nos arts. 2° e 3° da Lei nº 11.457/2007.



    9. No entanto, com o advento da Lei nº 13.670, de 30/05/2018, que incluiu o art. 26-A à Lei nº 11.457/2007, o legislador passou a admitir a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/97 às contribuições do art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91, estabelecendo, contudo, requisitos específicos para a compensação.



    10. Nesse sentido, colhe-se da leitura do enunciado normativo em debate (§1º, inciso I, alínea "b", da Lei 11.457/07) a expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias e contribuições devidas a terceiros (artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457/07) com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.



    11. Não se cogita o acolhimento da tese sustentada pela recorrente, segundo a qual, quando se tratar de crédito reconhecido em demanda judicial, a data do trânsito em julgado é que deve servir como base para verificação do período de "apuração do crédito" para compensação com as contribuições previdenciárias.



    12. Com efeito, o período de apuração do crédito, no âmbito tributário, corresponde ao lapso temporal em que se verificou a ocorrência dos fatos geradores do tributo, sendo considerado para o cômputo do valor do crédito tributário respectivo. Ou seja, relaciona-se com o critério temporal da regra-matriz de incidência da obrigação tributária e com data do adimplemento do crédito tributário correspondente.



    13. Por sua vez, a exigência do trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) para autorizar a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial é medida que objetiva a confirmação da certeza (existência) do crédito decorrente do pagamento indevido de tributo.



    14. Resulta do exposto o reconhecimento de que a data do trânsito em julgado em nada se refere ao período de apuração do crédito, em vista da total desconexão dos seus objetivos e pressupostos, razão pela qual é inadequada a sua utilização como parâmetro de delimitação da abrangência da norma impeditiva da compensação cruzada.



    15. Registre-se que a disposição normativa em debate, ao se reportar ao período da apuração, demarca a incidência da vedação à compensação de acordo com o momento em que ocorreu o pagamento, não se reportando àquele posterior em que o recolhimento foi reconhecido como indevido, de modo que deve ser lida de forma que "o débito de obrigações tributárias concernentes às contribuições previdenciárias posteriores à utilização do eSocial não poderão ser compensados com créditos dos demais tributos administrados pela SRFB indevidamente recolhidos em data anterior à utilização do eSocial".



    16. A correção dessa afirmação desponta evidente ao se verificar, conforme bem ressaltado pela autoridade apontada coatora, que a atualização do indébito a ser utilizado em compensação tributária deve remontar à data do pagamento indevido, não àquela em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu.



    17. Desse modo, como os créditos de PIS e COFINS que a impetrante pretende compensar, afirmados nos Mandados de Segurança nº 0007556-48.2010.4.05.8400 e 44255-23.2010.4.01.3300, foram indevidamente recolhidos em data anterior à utilização do eSocial (Decreto 8.373/2014 - 1º de janeiro de 2018, segundo a Resolução nº 2 do Comitê Diretivo do eSocial de 30/08/2016), não podem ser empregados para abater débitos de contribuições previdenciárias posteriores à instituição do eSocial.



    18. Ademais, importa consignar que a previsão do §1º, inciso I, alínea "b", da Lei 11.457/07 visa especificamente a manutenção da vedação à compensação cruzada (aproveitamento de créditos de contribuições previdenciárias para compensação de débitos de outros tributos federais, e vice-versa) de débitos de contribuição previdenciária com créditos dos demais tributos administrados pela SRFB anteriores à inovação veiculada pela Lei nº 13.670/2018.



    19. Em verdade, a tese da impetrante objetiva contornar a limitação legal à compensação, decorrente da transição entre os regimes, imposta no exercício legítimo, pela entidade federativa que detém a competência sobre o tributo, da prerrogativa de definir os tipos de crédito contra a Fazenda que poderão ser utilizados e ditar os demais requisitos para a sua admissão, razão pela qual não merece prosperar.



    20. Apelação não provida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37; 93, inciso IX; e 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente